Tribunal: TJDFT
Processo: 0750336-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750336-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIELSON DOS SANTOS AGRAVADO: ERLY FERNANDES CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por EDIELSON DOS SANTOS, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0715599-13.2021.8.07.0007, no qual contende com ERLY FERNANDES CARDOSO. Por meio da decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido de inclusão da esposa do executado, por não ter participado da fase de conhecimento, impossibilitando, assim, a realização de atos de constrição em seu desfavor. Destacou-se a preclusão da matéria, anteriormente decidida nos autos sob o ID 196566281, circunstância impeditiva de nova apreciação, nos termos do artigo 505 do Código de Processo Civil. (ID 254711543). Confira-se: “A parte exequente requereu a realização de diligências patrimoniais em nome da cônjuge do executado, Sra. Sandra Maria da Silva, sob o argumento de que esta seria casada com o devedor sob o regime da comunhão parcial de bens (ID 253661457). Por sua vez, a parte executada impugnou os argumentos apresentados, sustentando que a decisão que recebeu o cumprimento de sentença teria afastado a possibilidade de penhora ou inclusão do cônjuge do devedor que não tenha integrado a fase de conhecimento. Alegou ainda a ilegitimidade da constrição pretendida, invocando o devido processo legal e a proteção ao patrimônio de terceiro (ID 254029941). É o que importa relatar. Decido. Indefiro o pedido de inclusão de cônjuge que não participou do feito na fase cognitiva, haja vista a impossibilidade de execução de atos de constrição em seu desfavor nessa hipótese, conforme entendimento reiterado do c. STJ,litteris: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE DESPEJO. INVIABILIDADE DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DO EX-CÔNJUGE DA EXECUTADA, QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N o 568 DO STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual não é possível o direcionamento dos atos executórios contra aquele que não participou do processo de conhecimento e não integrou o título executivo judicial. Precedentes. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.533.705/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 1/4/2020.) Ademais, a questão ora reagitada pelo exequente já foi objeto de decisão por este Juízo em id 196566281, estando esta preclusa; outrossim, não é dado ao juiz decidir novamente a matéria já decidida e preclusa, nos termos do disposto no artigo 505, caput, CPC). Sem outros requerimentos, retornem os autos ao arquivo provisório.” Em seu recurso, o agravante pede: a) a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a inclusão da Sra. Sandra Maria da Silva no polo passivo do cumprimento de sentença; b) o provimento do recurso, reformando-se a decisão agravada para autorizar a inclusão da esposa do executado, nos termos do artigo 790, inciso IV, do CPC e dos artigos 1.643, 1.644 e 1.658 do Código Civil. Sustenta o agravante promover cumprimento de sentença contra o recorrido, visando à cobrança de dívida oriunda de ação anterior, relacionada a benfeitorias em imóvel pertencente ao casal, sob regime de comunhão parcial de bens. Alega estar o título executivo judicial vinculado a obrigação patrimonial comunicável, por se tratar de bem de uso comum. Argumenta ser legítima a inclusão da esposa do executado no polo passivo, com base nos artigos 790, IV, do CPC e 1.658 do Código Civil, para viabilizar a constrição sobre os bens comuns do casal. Afirma ter o juízo confundido legitimidade processual com responsabilidade patrimonial, ignorando jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Recurso Especial no 2.020.031/SP, que admite a inclusão do cônjuge na execução mesmo sem participação na fase de conhecimento. Assevera inexistir preclusão, por tratar-se de matéria de ordem pública, além da superveniência de entendimento jurisprudencial dominante. Argumenta que o precedente utilizado na decisão agravada (REsp 1.869.720/DF) encontra-se superado pela nova orientação do STJ. Alega estar presente o fumus boni iuris, em razão da plausibilidade jurídica do pedido, e o periculum in mora, diante da ausência de bens em nome do executado, o que pode frustrar a execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para permitir a inclusão da esposa do devedor na lide, assegurando o contraditório e a efetividade da execução. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. A decisão de ID 196566281, foi proferida no dia 14/5/2024, tendo sido disponibilizada no PJE no dia 16/5/2024 (Certidão de Disponibilização no ID 196933168), a qual já tinha indeferido qualquer pedido de inclusão do cônjuge ou companheiro do devedor (pessoa física) na execução ou a penhora de seus bens. Confira-se: “[...] Da inclusão do cônjuge ou companheiro do devedor (pessoa física) na execução Não será deferida a penhora de bens do cônjuge ou companheiro da parte executada, que não integrou a relação jurídica processual na fase de conhecimento (REsp n. 1.869.720/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 14/5/2021.) [...]” Nota-se que não foi interposto recurso contra a referida decisão, tendo o agravante deixado transcorrer o prazo sem manifestação. O pedido formulado neste agravo de instrumento confronta a decisão proferida em 14/5/2024, que foi clara ao indeferir a inclusão da esposa do devedor na execução ou a penhora de seus bens. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matérias já resolvidas por decisão interlocutória, quando a parte não se insurgiu na ocasião devida. Na verdade, o que se observa dos autos é que o agravante deixou de interpor agravo de instrumento no momento devido, tendo deixado a decisão ser atingida pela preclusão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. NÃO IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. PARTE CONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. LIMITES DE EXECUÇÃO. JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. DECISÕES MANTIDAS. 1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 2. As questões de ordem pública são cognoscíveis de ofício, podendo ser reconhecidas a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Contudo, uma vez julgadas e não impugnadas em momento oportuno, opera-se a preclusão dessas matérias, em observância ao princípio da segurança jurídica. 3. Na hipótese dos autos, as questões relativas à prescrição e ilegitimidade ad causam e excesso de execução já foram analisadas e não impugnadas em momento oportuno, estando acobertada pelo manto da preclusão. [...]” (07180791920208070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 14/9/2020.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALVARÁ DE LEVANTAMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a intimação da agravada para retirar alvará de levantamento dos valores depositados. 2. O pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal. 3. Conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, não tendo sido interposto o recurso de agravo de instrumento no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão, o que impossibilita a reanálise da questão na mesma demanda, salvo exceções específicas, contidas no artigo 505 do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento não conhecido.” (07125898420188070000, Relator: Cesar Loyola 2a Turma Cível, DJE: 14/11/2018) “[...]3. A preclusão é fenômeno endoprocessual que consiste na impossibilidade de a parte discutir questão já decidida (artigo 507 do Código de Processo Civil). Se a decisão agravada consistiu em mera reiteração de ato decisório já prolatado nos autos, está caracterizada a preclusão da matéria. 4. Restando a matéria suscitada pelo agravante já dirimida por decisão pretérita, não pode a questão ser novamente apreciada em sede de agravo de instrumento, pois deveria a parte ter aviado o recurso próprio no momento oportuno, de modo que agora se lhe impõe o peso da preclusão da questão alhures decidida. [...]” (07051168120178070000, Relator: Carlos Rodrigues 6a Turma Cível, DJE: 13/09/2017.) Nesse quadro, o art. 932, III, do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno do Distrito Federal e Territórios preconizam que ao relator compete não conhecer de recurso inadmissível. Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se; intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator